Tribunal: TJSP
Processo: 1048817-72.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Contrato bancário – Decadência – Inexistência – Cartão de crédito – Empréstimo celebrado com reserva de margem consignável (RMC) – Alegação de vício do consentimento – Quadro probatório que demonstra que a autora tinha plena ciência dos termos pactuados – Documentos que comprovam a utilização do cartão em diversos estabelecimentos comerciais – Improcedência da ação – Recurso improvido.*

Ementa:
*Contrato bancário – Decadência – Inexistência – Cartão de crédito – Empréstimo celebrado com reserva de margem consignável (RMC) – Alegação de vício do consentimento – Quadro probatório que demonstra que a autora tinha plena ciência dos termos pactuados – Documentos que comprovam a utilização do cartão em diversos estabelecimentos comerciais – Improcedência da ação – Recurso improvido.*